Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730282-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 39181447), ajuizada com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735612-56.2018.8.07.0001, com esteio no art. 966, IV e VIII e §§1o e 2o, do CPC. O presente feito foi julgado procedente para desconstituir a sentença, conforme acórdão ID 43546426, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2023 (ID 44863115). O autor requereu o cumprimento de sentença, nos termos da petição ID 44853597. Houve intimação para o Réu realizar pagamento (ID 45578781) e, diante da inércia do Réu, foi fixada multa, bem como foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 47919914). Os autos voltaram conclusos após decurso do prazo para manifestação do Réu (ID 49200282). É o relatório. Em que pese os Despachos ID 45578781 e ID 47919914, proferidos por esta Relatoria, dando impulso ao cumprimento de sentença, devem eles ser tornados sem efeito, haja vista a desconformidade com o comando final do acórdão transitado em julgado proferido nesta ação rescisória. Veja-se: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com esteio no art. 966, VII e VIII, §§1o e 2o, do CPC, a ação rescisória para desconstituir a sentença constante do ID 39181455, fl. 42, devendo os autos retornar ao Juízo executivo para que seja dado prosseguimento aos atos executórios no cumprimento de sentença. (grifo nosso). Vê-se, então, que após a desconstituição da sentença objeto da rescisória, a continuidade dos atos executórios deve se dar perante o Juízo a quo que proferiu a sentença rescindida, e não perante este TJDFT. A despeito de o art. 516, I, do CPC, prescrever que o cumprimento de sentença efetua-se perante os Tribunais nas causas de sua competência originária, este inciso deve ser interpretado em conjunto com o inciso II, segundo o qual o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Isso porque a sentença proferida na ação rescisória integra a sentença rescindida proferida pelo Juízo a quo, não sendo, portanto, caso de ajuizamento autônomo dessa fase executiva. Nesse sentido, colaciono trechos de decisão proferida no AREsp 2107300/RJ: (...) 2. Nas razões do seu recurso especial (fls. 348/353), a parte agravante sustenta violação do art. 516, II, do CPC/2015. Alega, para tanto, que "a decisão proferida em sede de Ação Rescisória integra, na verdade, o título executivo formado na ação originária. Assim, não há motivo para se diferenciar a hipótese de execução em que há ação autônoma, como a presente Ação Rescisória, da execução de título formado após o reexame da sentença por meio de remessa necessária ou recurso" (fl. 350). Desse modo, afirma que "a competência para a execução de julgado proferido em sede de Ação Rescisória é do juízo de primeiro grau, fazendo-se necessário interpretar sistematicamente os incisos I e II do art. 516 do CPC" (fl. 350). (...) 9. No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao afirmar a sua competência para promover o cumprimento do título judicial formado na ação rescisória, divergiu do entendimento deste STJ de que a execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, II, do CPC/1973 (equivalente ao art. 516, II, do CPC/2015). A propósito: (...) 2. A execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia e da efetividade do processo. 3. Promovida no âmbito dos Tribunais, a execução de acórdão que rescindiu o título executivo oriundo de ação ordinária se mostra extremamente dispendiosa para a parte, mormente em situações que envolvam valores ilíquidos, exigindo-se, para maior efetividade da prestação jurisdicional, o envio dos autos ao juízo de 1.o grau. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido (REsp n. 860.634/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 7/2/2011 - sem destaques no original). 10. Na mesma linha a decisão monocrática do Min. NEFI CORDEIRO nos Embargos à Execução na Ação Rescisória no 3.675/PA, DJe 30/9/2019. 11. No caso em exame, a execução do título formado na ação rescisória deve ser realizada no juízo de primeiro grau. 12. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial do INSS, determinando que o cumprimento do julgado seja processado no juízo de primeiro grau (grifo nosso). Diante do exposto, torno sem efeito os Despachos ID 45578781 e ID 47919914, devendo cópias da presente decisão e do acórdão ID 43546426 serem remetidas ao Juízo a quo para o prosseguimento dos atos executórios no cumprimento de sentença de origem, cuja sentença foi rescindida. Nada mais sendo pleiteado pelas partes, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023 16:52:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador